Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS DE FORMA REITERADA E SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA.

1. O descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional do processo pode gerar a revogação do benefício, nos termos do §4° do art. 89 da Lei 9.099/95.

2. Ausente qualquer justificativa razoável e comprovada para o descumprimento reiterado da condição imposta, deve ser mantida a revogação do benefício de suspensão condicional do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.